Tribunal: STF
Processo: RMS 26226
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
   PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO.
1.
   Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
   impugnado.
2. Na verdade, o que pretende o embargante é
   rediscutir o mérito da causa, com o reexame de provas periciais e
   testemunhais, bem como respostas às suas indagações. Objetivo a
   que não se prestam os embargos declaratórios, que têm função
   meramente integrativa.
3. Recurso de embargos a que se nega
   provimento.